Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EVENTO Brasília Capital Moto Week. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO. BOX DE ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO ORGANIZADOR NÃO DEMONSTRADO. PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova do inadimplemento do organizador do evento quanto à localização do espaço contratado, não procede o pleito de indenização por perdas e danos, consoante a inteligência do artigo 389 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.